Tribunal: TCU
Processo: 004.982/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência da inexecução parcial do objeto de contrato de repasse firmado para a reconstrução da ponte sobre riacho e de passagens molhadas.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, tendo como responsáveis os Srs. Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e Sérgio Barreto de Miranda, ex-Prefeitos do Município de Panelas/PE, respectivamente nos períodos de 2005-2008 e 2009-2016, em decorrência da inexecução parcial do objeto pactuado mediante o Contrato de Repasse 0215151-77/2006, que previa a "Reconstrução de ponte sobre o Riacho do Mel e das passagens molhadas dos Sítios Caninana e Chata". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e Sérgio Barreto de Miranda e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional: Data Valor histórico (R$) 22/7/2008 39.206,46 21/8/2008 20.946,00 18/9/2008 41.439,32 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Carlos Frederico de Lemos Moreira Lima e Sérgio Barreto de Miranda a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1.e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.